Tribunal: TJSP
Processo: 2238102-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Executados pessoas físicas e jurídicas. Insurgência contra decisão que rejeitou as impugnações aos bloqueios de valores. Pretensão à reforma. Viabilidade em parte.
Pessoas físicas. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Executados pessoas físicas e jurídicas. Insurgência contra decisão que rejeitou as impugnações aos bloqueios de valores. Pretensão à reforma. Viabilidade em parte.
Pessoas físicas. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Interpretação ampliativa consagrada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Impenhorabilidade dos valores apanhados em contas ou aplicações financeiras, mas somente até o limite mencionado, de necessária observância, no caso concreto, quanto à executada Maani Elias (cujos bloqueios atingiram R$ 81.337,79).
Pessoas jurídicas. Regra de impenhorabilidade prevista no inciso X, do artigo 833, do CPC que não se aplica às pessoas jurídicas, de modo que, quanto a estas, prevalece o voto da eminente relatora sorteada, sem divergência.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.